Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-69.2016.8.11.0012
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003017-69.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA - ART. 227 DA CF/88

- ECA - ART. 5º DA LEI N. 12.594/2012 (SINASE) - PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AFASTADA – IMPOSIÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tem prioridade absoluta as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes.

2. Dever de implementar projeto de atendimento socioeducativo, não é dada ao ente federativo a possibilidade de relegar a pertinente execução.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003017-69.2016.811.0012, que julgou procedente o pedido para compelir o Requerido na obrigação de fazer consistente na elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos ditames da Lei do SINASE.

Aduz o Recorrente que já executa diversos projetos para atender a demanda de adolescentes que cometem atos infracionais, em meio aberto, como a execução das medidas referentes à prestação de serviço comunitário na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Vias Públicas, sob a supervisão do Ministério Público.

Destaca que além disso tem parceria com a Associação do Centro Missionário Coração de Jesus para realização de projetos envolvendo os munícipes menores e adolescentes; e diversos programas que visam a proteção do menor, como o projeto AABB Comunidade, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, como forma de prevenir situações de risco social e ampliar as trocas culturais e de vivência, dentre outros.

Registra, também, o PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, com objetivo de proteção familiar, e a Família Acolhedora.

Sublinha que o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo

já esta “
em efetivo cumprimento pelo Município, o qual atende dentro de suas limitações econômicas e financeiras, na totalidade as crianças e adolescentes do Município em conflito com a Lei.
” (
sic
Id 122827960)

Invoca a necessidade de observância da teoria da reserva do possível, e do princípio da separação dos poderes.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Argumenta a insuficiência de recursos orçamentários, realçando o Termo de Alerta do TCE, quanto o atingimento do limite de alerta de gastos com pessoal, e a necessidade de obtenção de recursos federais e estaduais.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido. (
sic
Id 122827960 – p. 114)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 122827963)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 129253159)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o demandado contra sentença que o condenou a implementar o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo previsto na Lei n. 12.594/2012, destinado à execução de medidas socioeducativas para adolescentes infratores em meio aberto, sob pena de multa diária.

Argumenta o apelante que já executa o referido plano, apontando diversas ações do Munícipio para esse fim. Afirma ainda a necessidade da observância da Teoria da Reserva do Possível, do princípio da separação dos poderes, ausência de orçamento, além da obtenção de recursos financeiros dos outros entes públicos (União e Estado).

No caso dos autos, o Ministério Público, por meio da presente demanda coletiva, busca seja determinado ao Município demandado, nos termos da Lei da SINASE, a elaboração seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Programa para Execução de Medidas Socieducativas em Meio Aberto.

A Constituição Federal

instituiu uma rede de princípios e normas voltados à materialização dos direitos e garantias das crianças, dos adolescentes e das famílias, dentre as quais o dever do Estado de “assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Seguindo essa diretriz, sobreveio o ECA - Lei n. 8.069/90, dispondo:

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

A fim de dar concretude e efetividade aos desígnios da Constituição e do ECA, especialmente no que toca aos adolescentes em conflito com a Lei Penal, foi editada, em 2012, a Lei n. 12.594 (SINASE), que determinou o seguinte, aos Municípios:

Art. 5º Compete aos Municípios:

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.

Referida norma traçou, também, os critérios de elaboração do Plano Municipal e o prazo para sua conclusão no art. 7º:

Art. 7º O Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei deverá incluir um diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 ( Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 1º As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao Plano de que trata o inciso II do art. 3o desta Lei.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional.

Dessa forma, a elaboração de política pública para a organização de Sistema Socieducativo Municipal não é medida discricionária, mas sim como providência legalmente imposta à Administração.

Deveras, a obrigatoriedade da confecção do plano municipal de atendimento socioeducativo é expressa e clara nas leis de regência, inexistindo espaço de escolha ao Município para se abster de realizá-lo.

A alegação da existência de programas, parcerias e/ou projetos que visam a proteção do menor e do adolescente, não suprem a exigência do SINASE, tal como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que, embora “
o esforço do apelante em tentar justificar que está atendendo os adolescentes em conflito com a lei, data maxima venia, projetos sociais não são Plano de Atendimento Socioeducativo e não cumprem os postulados da Lei do SINASE.
” (
sic
id 129253159)

Quanto à necessidade de observância à Teoria da Reserva do Possível, a insuficiência de recursos financeiros, bem como ao princípio da separação dos poderes, destaco que a ordem judicial busca a proteção de direitos fundamentais, de prioridade absoluta – proteção à infância e à juventude, inexistindo espaço para discricionariedade da Administração pública, ou justificativas para a omissão do Município.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DEMANDA VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE) DESTINADOS À ADOLESCENTES INFRATORES - PARCIAL PROCEDENCIA NA ORIGEM - RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - PRELIMINAR AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -CONFUNDE-SE COM O MÉRITO- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRENCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OMISSAO DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A preliminar de ausência de interesse processual é questão que se confunde com o mérito e, portando dever ser analisada em momento oportuno. Não se trata de ato discricionário da Administração Pública criação e manutenção de programas de atendimento à execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional, porquanto decorre de obrigação legal imposta aos entes públicos pela Lei 12.594/2012. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacifica no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário determina a implantação de políticas públicas em razão da omissão do Poder Executivo. (TJ-MT 00060198620178110020 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

Dessa forma, irretocável a sentença recorrida, ante a comprovação da omissão do Poder Público Municipal.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença pelos próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023